Tribunal: TCU
Processo: 042.147/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 801/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal, para fins de registro, o ato de admissão de pessoal de Carla Regina Oliveira Raggi. 1.Processo TC- Processo 042.147/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessada: Carla Regina Oliveira Raggi (CPF XXX.205.017-XX). 1.2. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.